Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-13.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800627-13.2025.8.14.0039

APELANTE: PABLO ALVES GATINHO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: N. PRIME CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Paragominas contra decisão monocrática que recebeu sua apelação cível, interposta contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por N. Prime Construtora Ltda., apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, V, do CPC. A parte agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, alegando risco de grave lesão à ordem administrativa e à economia pública. Pede a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o exame da matéria pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória; (ii) verificar se, mesmo diante da ausência de pedido específico e fundamentação adequada, é possível conceder efeito suspensivo com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC, não se aplicando a ela o efeito suspensivo automático da apelação.

O Município não formulou pedido expresso de efeito suspensivo na apelação nem apresentou fundamentação jurídica e probatória suficiente para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do TJPA entende que a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração concreta dos requisitos legais, não sendo suficiente a mera alegação genérica de risco à ordem administrativa.

A decisão monocrática agravada está em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não havendo nulidade pelo fato de reproduzir fundamentos anteriores, desde que enfrentadas as matérias relevantes do recurso, como se deu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que confirma tutela provisória tem eficácia imediata e deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC.

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige pedido expresso e demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

A ausência de requerimento específico e de fundamentação adequada inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta.

A reprodução de fundamentos em decisão colegiada não implica nulidade quando houver enfrentamento das teses recursais relevantes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §1º, V; 995, parágrafo único; 1.026, §2º; 80, VII; 81. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0002491-13.2005.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800627-13.2025.8.14.0039

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

AGRAVADO:
N. PRIME CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 31149613)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, em face de Decisão Monocrática de ID 29771649, que recebeu o recurso de Apelação Cível do ente Municipal, manejada contra a sentença concessiva no Mandado de Segurança, apenas no efeito devolutivo, com base no art. 1.012, V, do CPC., na Ação Originária do Mandado de Segurança interposto por
N. PRIME CONSTRUTORA LTDA.

Síntese dos fatos.

Em suma, o Agravante o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao deixar de conceder efeito suspensivo à Apelação, alegando estarem presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação. Argumenta que a suspensão dos contratos administrativos ocorreu durante o recesso escolar e sem prejuízo à contratada, sendo legítima e não punitiva, e que a execução imediata da sentença compromete a ordem administrativa e a economia pública local.

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática, e subsidiariamente, caso entenda não ser possível o deferimento monocrático, requer-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo seja submetido à apreciação do órgão colegiado competente, ante a relevância da matéria e o risco de grave lesão à ordem administrativa e à economia pública. Ao final, seja determinada a suspensão imediata dos efeitos da sentença concessiva da segurança, até o julgamento final da Apelação, evitando-se a imposição de obrigações incompatíveis com a gestão e planejamento orçamentário do Município.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 30952653), na ocasião, argumenta que a sentença confirmou tutela provisória anteriormente concedida, hipótese que atrai a aplicação do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, o qual excepciona o efeito suspensivo. Defende ainda que o agravante não requereu oportunamente tal efeito na apelação, incorrendo em preclusão, e que sequer demonstrou os requisitos legais para a medida.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção. (ID n. 31762322)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que recebeu o recurso de Apelação Cível do ente Municipal, manejada contra a sentença concessiva no Mandado de Segurança, apenas no efeito devolutivo, com base no art. 1.012, V, do CPC., na Ação Originária do Mandado de Segurança interposto por
N. PRIME CONSTRUTORA LTDA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29771649):

“(...)
Decido
.

Recebo o recurso no efeito devolutivo, de acordo com o art. 1.012, do CPC.

À Procuradoria de Justiça para manifestação.

Após, conclusos.

(...)

O cerne da controvérsia consiste em verificar se é possível atribuir efeito suspensivo à Apelação interposta pelo Município de Paragominas, que foi recebida apenas no efeito devolutivo, mesmo diante da ausência de pedido expresso e fundamentação quanto aos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, e mesmo após a sentença de primeiro grau confirmar tutela provisória anteriormente concedida, hipótese que atrai a regra do art. 1.012, §1º, V, do CPC, que afasta o efeito suspensivo automático da Apelação.

Compulsando os autos, verifica-se, entretanto, não assiste razão a agravante. Explico.

No caso dos autos, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas concedeu a segurança pretendida pela parte impetrante, reconhecendo a nulidade do ato administrativo de suspensão dos contratos firmados com o Município de Paragominas, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Além disso, a sentença confirmou, em caráter definitivo, a tutela provisória que já havia sido deferida em sede de Agravo de Instrumento (processo n.º 0802619-29.2025.8.14.0000), determinando a imediata retomada da execução dos serviços prestados pela agravada.

Diante disso, incide ao caso a norma do art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, que prevê que:

“§ 1º [...] começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V – confirma, concede ou revoga tutela provisória.”

Portanto, a sentença que confirmou a tutela provisória tem eficácia imediata, o que exclui a possibilidade de atribuição automática de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Município agravante. Nesse sentido, é o fundamento objetivo e legal da decisão monocrática agravada, que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, conforme determina o próprio CPC para hipóteses como a dos autos.

Ademais, conforme consta dos autos, o Município não formulou pedido expresso de efeito suspensivo nas razões da apelação (ID 27499546), tampouco apresentou fundamentação jurídica ou probatória específica para demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, que exige probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não é possível conceder efeito suspensivo quando ausente requerimento específico e quando não demonstrados os requisitos legais.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. contra decisão monocrática que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. A agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação, sustentando a inexistência de provas da conduta ilícita imputada e a perda de interesse na tutela antecipada deferida em 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.012, § 4º, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação apenas quando demonstrada a probabilidade de provimento ou o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

A alegação genérica de ausência de provas da conduta ilícita e críticas à atuação do Ministério Público não satisfazem os requisitos legais para a suspensão dos efeitos da sentença.

Não se evidencia o periculum in mora alegado, uma vez que a medida liminar deferida em 2005, ratificada na sentença, visa proteger o interesse público e permanece necessária até decisão de mérito definitiva.

A manutenção da decisão liminar não causa prejuízo à agravante, sobretudo se ela afirma atuar dentro da legalidade, uma vez que a liminar apenas proíbe a conduta que já seria vedada por normas regulatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação
.

A ausência de prova concreta e atual do periculum in mora inviabiliza a concessão do efeito suspensivo à apelação.

A permanência de medida liminar que visa coibir conduta ilícita não gera prejuízo à parte que alega atuar em conformidade com a legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 4º e 5º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002491-13.2005.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025).

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 29771649.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/03/2026